Tribunal: STJ
Processo: 0811005-26.2022.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939828 - PB (2025/0179851-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM FILHO - PB007414
MÁRCIO JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO - PB020632
ALAN MOREIRA SÁ - PB031225
THAÍS ARAÚJO RODRIGUES FIGUEIREDO - PB029520
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
E
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MESMA PESSOA JURÍDICA COM NOMES
DE FANTASIA DISTINTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, reconheceu
tratar-se da mesma pessoa jurídica, apenas com denominações de fantasia
distintas, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e nulidade da citação.
2. A pretensão de rever tais conclusões demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A matéria, ademais, encontra-se preclusa, por já ter sido apreciada
em diversas ocasiões como assentado no acórdão proferido pelo Tribunal de
origem.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53262255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 562272d8-f11d-4e66-bf68-9b2493127ad1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 562272d8-f11d-4e66-bf68-9b2493127ad1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939828 - PB (2025/0179851-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM FILHO - PB007414
MÁRCIO JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO - PB020632
ALAN MOREIRA SÁ - PB031225
THAÍS ARAÚJO RODRIGUES FIGUEIREDO - PB029520
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
E
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MESMA PESSOA JURÍDICA COM NOMES
DE FANTASIA DISTINTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, reconheceu
tratar-se da mesma pessoa jurídica, apenas com denominações de fantasia
distintas, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e nulidade da citação.
2. A pretensão de rever tais conclusões demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A matéria, ademais, encontra-se preclusa, por já ter sido apreciada
em diversas ocasiões como assentado no acórdão proferido pelo Tribunal de
origem.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo POSTO OPÇÃO REVENDEDORA
DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra a decisão monocrática que conheceu do agravo (art.
1.042 do CPC), para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
incidindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Na decisão agravada, foi destacado que o Tribunal de Justiça da Paraíba, com
base nas provas dos autos, reconheceu tratar-se da mesma pessoa jurídica, apenas com
Documento eletrônico VDA52983231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 34cece0a-d1ea-446a-889d-e24879e4a93f

nomes de fantasia distintos, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e de suposta
nulidade da citação.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante reitera que a discussão sobre a
validade da citação e a legitimidade passiva não exigiria reexame de provas, mas apenas
revaloração jurídica dos elementos constantes dos autos, de modo que seria inaplicável a
Aponta violação dos arts. 239, 248 e 281 do
afirmando
Súmula n. 7/STJ.
CPC/2015,
nulidade do processo por ausência de citação válida.
O Ministério Público do Estado da Paraíba, em impugnação, pugnou pelo
desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão agravada, sob o
argumento de que a matéria é eminentemente fática e já se encontra preclusa.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O agravo interno repristina argumentos já examinados na decisão agravada, sem
trazer qualquer elemento novo apto a infirmar seus fundamentos.
O Tribunal de origem, ao analisar a questão, concluiu - com base no acervo
fático-probatório dos autos - que o Posto Opção Revendedora de Combustíveis Ltda. e o
Auto Posto Ronaldão consistem na mesma pessoa jurídica, apenas com nomes de fantasia
distintos. Essa constatação decorre de prova documental e de decisões anteriores nas quais
já se reconheceu a legitimidade passiva da empresa agravante, como se afere do seguinte
excerto do acórdão (fls. 427-443):

De fato, conforme já elucidado pela decisão vergastada, já se evidenciou e se
decidiu de modo definitivo tratar-se da mesma pessoa jurídica, apenas com nome de
fantasia distintos.
Interessante notar que tal tese foi sustentada pelo parquet reiteradamente e
não foi rebatida pelo agravante, que tão só repete sua tese da ausência de citação, sem
adentrar na alteração dos nomes “fantasia” das empresas.
Assim, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça,

Os argumentos do agravante já foram apreciados e decididos em
outras oportunidades, devendo subsistir a conclusão do Juízo de primeiro
grau no sentido de que: “... restou demonstrado tratar-se da mesma pessoa
jurídica, apenas com nome de fantasia distintos, o que não tem o condão
de afastar a sua legitimidade”. Note-se que a própria sentença de primeiro
grau já havia afastado a ilegitimidade passiva do ora agravante, com
trânsito em julgado em
inexistindo fundamento para a
20/03/2007,
renovação do pleito em sede de cumprimento de sentença de demanda que
perdura desde o ano de 2003. Tal conduta contraria o disposto nos arts. 5o
Documento eletrônico VDA52983231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 34cece0a-d1ea-446a-889d-e24879e4a93f

e 80 do NCPC, devendo ser reconhecida a LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ do
ora agravante, que busca indevidamente alterar a verdade dos fatos e
induzir esse Juízo a erro, opondo resistência injustificada ao andamento
do processo e procedendo de modo temerário e atentatório à dignidade da
justiça, o que autoriza sua condenação nos termos do
do mesmo
art. 81
diploma. Diante, pois, da presença de todos os requisitos previstos em lei,
não merece acolhida a tese de nulidade do ato citatório ventilada pela
parte executada/agravante.

Portanto, buscar rediscutir a validade da citação ou a distinção entre as empresas
implica, necessariamente, o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”).
Além disso, observa-se que a matéria encontra-se preclusa, haja vista que as
alegações de nulidade e ilegitimidade foram reiteradamente apreciadas nas instâncias
ordinárias, sem êxito, constituindo tentativa de rediscussão de questão já estabilizada.
Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão impugnada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52983231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 34cece0a-d1ea-446a-889d-e24879e4a93f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.828 / PB
Número Registro: 2025/0179851-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00427832520038152001 08110052620228150000 427832520038152001 8110052620228150000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM FILHO - PB007414
MÁRCIO JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO - PB020632
ALAN MOREIRA SÁ - PB031225
THAÍS ARAÚJO RODRIGUES FIGUEIREDO - PB029520
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM FILHO - PB007414
MÁRCIO JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO - PB020632
ALAN MOREIRA SÁ - PB031225
Documento eletrônico VDA53245696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:02
Código de Controle do Documento: 547a2a00-2d1d-4184-85ba-dcbc198e8475

THAÍS ARAÚJO RODRIGUES FIGUEIREDO - PB029520
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:02
Código de Controle do Documento: 547a2a00-2d1d-4184-85ba-dcbc198e8475